Tribunal: STF
Processo: ARE 1501442
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujo objeto é a decisão que inadmitiu recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 101, p. 81):



     



    “PENAL. PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROCESSAMENTO CONJUNTO DE INQUÉRITO E DE DENÚNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL. AGRAVOS REGIMENTAIS. CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO. REGRA. EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DO IMBRICAMENTO ENTRE OS FATOS SOB ANÁLISE. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O agravo regimental é o recurso cabível para se impugnar decisão monocrática de relator em processo de competência originária, em casuística em que analisada a adequação ou não de eventual desmembramento. Juízo positivo de admissibilidade que se extrai de pacificação jurisprudencial nesta Corte. Precedentes.



     2. Decisão recorrida que se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, adotando-se, como regra, o desmembramento de procedimento criminal que tramita em Corte de Justiça em razão de prerrogativa de foro, admitindo-se, excepcionalmente, o processamento conjunto. 



    3. Excepcionalidades do caso concreto, notadamente relacionadas ao momento ainda inicial das investigações, bem como à circunstância de se tratar, na espécie, de organização criminosa supostamente responsável pela comercialização de decisões jurisdicionais, estreitamente dependente do detentor da prerrogativa de foro, circunstância a exigir interpretação única dos fatos, com o objetivo de se conferir resposta jurisdicional coerente. Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante. 



    4. Argumentos mobilizados nos regimentais que não infirmam as conclusões constantes da decisão impugnada, porquanto não fundamentada em esteios de ordem prática ou discricionária, mas, antes, na necessidade lógica de se conferir prévia interpretação concernente aos conjuntos indiciário e probatório, para que seja possível aferir eventual responsabilização penal individual dos investigados / denunciados. 



    5. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 115).



    No apelo extremo apresentado por Paulo Rangel do Nascimento, baseado no art. 102, III, “a”, do texto constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIII e LIV, da Constituição da República. Alega-se, em suma, a incompetência do Órgão Especial do TRF da 3ª Região para o julgamento destes autos (eDOC 119).



    No recurso extraordinário de Clarice Mendroni Cavalieri, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIII, e 108, I, “a”, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o TRF da 3ª Região é incompetente para apreciação do presente feito, visto que a recorrente não possui foro por prerrogativa de função. 



    Nesse sentido, destaca que, “In casu, não há imbricação de condutas que exija o julgamento conjunto dos fatos, pois a narrativa acusatória permitiu que a relatora entendesse a descrição individual de cada conduta” (eDOC 143, p. 19).



    Salienta, ainda, que “o que deveria representar uma regra judicial se torna uma escolha daqueles que exercem o mister acusatório ou judicial, prejudicando o direito fundamental ao juiz natural” (eDOC 143, p. 23).



    Em relação ao recurso de Clarice Mendroni Cavalieri, o Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como em razão da ofensa reflexa à Constituição Federal (eDOC 152).



    Em 3 de julho de 2024, Paulo Rangel do Nascimento atravessa petição nos autos, “para desistir do Agravo em Recurso Extraordinário de fls. 14393/14404, bem como para requerer a homologação da desistência por este d. Juízo” (eDOC 244).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, importa destacar que a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que, nos casos em que figuram corréus detentores de foro por prerrogativa de função e outros sem tal prerrogativa, a regra será o desmembramento dos processos. No entanto, em situações excepcionais, este Supremo Tribunal reconhece a possibilidade de atração da competência originária. 



    Nessa linha:



    “CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. MINISTRO DE ESTADO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. PROPRIETÁRIOS DE JORNAL. INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESATENDIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA CONFIGURADA. 



    1. Havendo detentores e não detentores de prerrogativa de foro acusados na mesma causa penal, o atual entendimento desta Suprema Corte aponta no sentido de proceder ao desmembramento como regra, salvo se algum motivo excepcional recomendar o julgamento conjunto.



    1.1. Desmembramento efetivado no caso concreto, com ressalva do corréu relativamente ao qual imbricada a tal ponto as condutas que inviabilizada a cisão.



    2. O artigo 41 do CPP, norma que regula a aptidão formal da denúncia/queixa, exige a narrativa dos fatos conhecidos e a conexão respectiva, por via de atividade subsuntiva, aos elementos constitutivos do tipo legal classificado na peça acusatória.



    3. A narrativa da conduta típica, no caso concreto, não permite inferir minimamente participação dos querelados na divulgação dos fatos tidos como delituosos. Inapta a fazê-lo, por si só, a referência às suas meras posições hierárquicas de proprietários do jornal em que divulgadas as matérias jornalísticas pretensamente ofensivas à honra do querelante.



     4. Queixa-crime não recebida. (Inq 4034, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 27.04.2017)



    No caso dos autos, observo que, muito embora a ora recorrente não seja detentora de foro por prerrogativa de função, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu pela necessidade do julgamento conjunto no âmbito daquela Corte Regional, ao fundamento de que “a análise da excepcional prorrogação da competência no âmbito de órgão colegiado, em razão de prerrogativa de foro de um dos denunciados, que também é investigado nos autos de n.º 502235-95.2020.4.03.0000, advém da subsistência de contexto fático no qual presente imbricamento de condutas que vai além da mera conexão probatória” (eDOC 101, p. 70 - grifei).



    Sendo assim, verifica-se que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Além disso, eventual divergência em relação aos fundamentos do acordão recorrido, notadamente no que tange à imbricação, ou não, das condutas praticadas pela recorrente e por autoridade com prerrogativa de foro, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1179280-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019 – grifei).



    Não bastasse, quanto à alegada violação do princípio do juiz natural, ressalto que a jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.09.2014).



    Na mesma linha: ARE 839680 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2016; ARE 958411 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/08/2016; AI 502665 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014 e ARE 677900 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por Clarice Mendroni Cavalieri, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e homologo a desistência formulada pelo recorrente Paulo Rangel do Nascimento, nos termos do art. 21, VIII, do RISTF, julgando extinto o feito em relação à parte. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente